Tribunal: STF
Processo: AI 588316
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - A sentença adotada como parte
integrante do acórdão recorrido configura peça obrigatória, cuja
ausência acarreta o não-conhecimento do recurso (Súmula 288 do
STF).
II - Agravo regimental improvido.